Tribunal: TJPA
Processo: 0808186-70.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808186-70.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA PINHEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0808186-70.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA PINHEIRO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA PREENCHIDOS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL, REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. VALOR DA RES FURTIVA IRRISÓRIO. BENS RESTITUÍDOS INTEGRALMENTE À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA E REGISTROS CRIMINAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu da imputação de furto simples, com fundamento no princípio da insignificância, por entender que a conduta não possui relevância para o Direito Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o princípio da insignificância foi corretamente aplicado pelo juízo de primeiro grau, considerando as teses do apelante de que o valor do bem, a periculosidade social da conduta (subtração de equipamento de combate a incêndio) e a reiteração delitiva do acusado impediriam o reconhecimento da atipicidade material do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do furto são incontroversas. Contudo, a conduta é materialmente atípica. Os quatro vetores estabelecidos pelo STF para a aplicação do princípio da insignificância — (I) mínima ofensividade da conduta, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica — estão presentes.

4. O valor dos bens subtraídos (aproximadamente R$ 500,00) é irrisório quando comparado ao porte econômico da vítima, um shopping center de grande estrutura, e a
res furtiva
foi integralmente restituída, afastando qualquer prejuízo patrimonial.

5. A reiteração delitiva, evidenciada pela certidão de antecedentes, não constitui óbice absoluto à aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A análise deve ser casuística, e, no caso, as particularidades do fato (valor ínfimo e restituição imediata) autorizam a manutenção do reconhecimento da bagatela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação do princípio da insignificância é cabível quando, no caso concreto, estiverem presentes os vetores definidos pelo STF (mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão), ainda que se trate de réu com registros criminais.

2.

A reiteração delitiva, por si só, não constitui óbice intransponível ao reconhecimento da atipicidade material da conduta de furto, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do fato, especialmente o valor da
res furtiva
e a ausência de prejuízo à vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155; Código de Processo Penal, art. 397, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp n. 2.444.993/SP; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0825315-25.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém (ID 22089732), que absolveu sumariamente
ALEXANDRE DA SILVA PINHEIRO
, da imputação da prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 22089696), em síntese, que no dia 25 de abril de 2023, por volta das 16h, no estacionamento do Shopping Center Castanheira, o denunciado subtraiu, para si, uma chave de mangueira e um esguicho de um hidrante pertencente ao estabelecimento. A peça acusatória informa que a ação foi flagrada pelo sistema de monitoramento, e o acusado foi detido por seguranças do local na posse dos referidos objetos, sendo posteriormente preso em flagrante pela Polícia Militar.

A denúncia foi recebida e, após a citação, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (ID 22089722), pleiteando a absolvição sumária com base no princípio da insignificância.

Sobreveio a sentença absolutória (ID 22089732), na qual o magistrado
a quo
acolheu a tese defensiva, reconhecendo a atipicidade material da conduta em razão do ínfimo valor da
res furtiva
(aproximadamente R$ 500,00), da restituição integral dos bens e do elevado suporte econômico da vítima.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 22089738). Em suas razões, sustenta que o princípio da insignificância não se aplica ao caso, argumentando que: a) o valor de R$ 500,00 não pode ser considerado irrisório; b) a conduta possui elevada reprovabilidade e periculosidade social, por se tratar de subtração de equipamentos de combate a incêndio; e c) o apelado é contumaz na prática de crimes patrimoniais, o que impediria o reconhecimento da bagatela.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID 22089742), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença absolutória seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 25031958), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA ANÁLISE MERITÓRIA

O Ministério Público busca a reforma da sentença que absolveu sumariamente o apelado, sob o argumento de que a conduta de subtrair uma chave de mangueira e um esguicho de hidrante, avaliados em R$ 500,00, não pode ser considerada materialmente atípica. As teses recursais, contudo, não merecem prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, tendo o próprio réu, em seu interrogatório na fase policial (ID 22089676), admitido a prática do crime, afirmando que "retirou peças do hidrante" e que "iria vendê-las".
Contudo, a despeito da confissão, a análise jurídica transcende a mera autoria e adentra a relevância material da própria conduta.
A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

Para a incidência do referido princípio, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, exige-se a presença cumulativa de quatro vetores: (I) a mínima ofensividade da conduta do agente; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Todos esses requisitos se encontram preenchidos na hipótese dos autos.

A primeira tese do apelante refere-se ao valor da
res furtiva
, que, segundo alega, não seria insignificante. Todavia, o valor de R$ 500,00, à época dos fatos, representava menos da metade do salário mínimo vigente. Somado a isso, os bens foram imediatamente recuperados e restituídos à vítima, conforme Auto de Entrega (ID 22089676), o que demonstra a inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio do Shopping Center Castanheira, pessoa jurídica de notória e elevada capacidade econômica, para a qual o prejuízo foi, na prática, inexistente.

A segunda tese ministerial aponta para a alta periculosidade social da conduta, por se tratar de equipamentos de segurança contra incêndio. Embora a alegação seja pertinente em abstrato, a análise deve se ater às circunstâncias concretas do fato. A ação foi prontamente detectada pelo sistema de vigilância, e os seguranças detiveram o acusado ainda no estacionamento, como relatou o coordenador de segurança Paulo Marcelo Xavier Pereira Lima (ID 22089676). Não houve, portanto, um risco concreto e iminente à coletividade, pois a funcionalidade do sistema de hidrantes não chegou a ser comprometida em uma situação real de emergência. A periculosidade não extrapolou os limites do próprio tipo penal de furto.

Por fim, o argumento central do recurso é a reiteração delitiva do apelado, que possuiria outros registros criminais, inclusive por fato análogo. De fato, a certidão de antecedentes demonstra a existência de outros procedimentos. Contudo, a jurisprudência mais recente e abalizada do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a reincidência ou a existência de maus antecedentes, por si sós, não são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser analisadas em conjunto com as demais circunstâncias do caso.

Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ decidiu:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CABO DE AÇO AVALIADO EM CEM REAIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FATO ATÍPICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto pelo Parquet contra decisão que deu provimento ao recurso especial para absolver o agravado pela atipicidade material da conduta. II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a reiteração criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância. III. Razões de decidir

3.

A reiteração criminosa do agravado, evidenciada por condenação anterior, não impede, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância, pois o fato é atípico.
IV. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.444.993/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJe de 18/2/2025) (grifei).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em julgado recente, também se posicionou no mesmo sentido, prestigiando a análise do caso concreto em detrimento de uma aplicação automática e restritiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. [...] 4.
A reincidência ou reiteração delitiva, embora relevante, não constitui óbice absoluto à aplicação do princípio da insignificância, conforme orientação firmada pelo STF e STJ.
5. No caso concreto, a conduta do apelado não revelou lesividade penal significativa, sendo recuperada a res furtiva no momento da abordagem, o que justifica a atipicidade material da conduta, em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0825315-25.2022.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025) (destaquei).

A mesma linha de raciocínio é adotada por outros Tribunais pátrios, que reforçam a necessidade de aplicar o princípio da insignificância quando o valor dos bens é ínfimo e não há violência, mesmo diante de reincidência:

Ementa: Direito penal. Apelação Criminal. Furto tentado (art. 155, caput c/c art . 14, II, ambos do CP). [...] 3. Embora se adote 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos como critério para avaliação da insignificância, este patamar não foi consideravelmente extrapolado no presente caso em que a res furtiva totaliza 11%, não se tratando de óbice ao reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4.
Mostra-se necessária a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens, sua restituição integral e a ausência de violência ou grave ameaça, além de não haver elementos para se aferir eventual contumácia delitiva do apelante, embora ele seja reincidente em crime patrimonial.
(TJ-PR 00000732020258160019 Ponta Grossa, Relator: ruy a, Data de Julgamento: 15/11/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2025) (destaquei).

No caso em tela, a conduta, embora formalmente típica, carece de relevância material para justificar a movimentação de todo o aparato penal do Estado. A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, foi acertada e alinhada aos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, que devem nortear o Direito Penal.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026